Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDSON CORRÊA DE SOUZA, representado pela inventariante IVANEY JOSÉ TOLEDO, contra decisão proferida nos autos da ação de alienação judicial de bens (processo no 0750082-19.2023.8.07.0001), em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília, que homologou o valor de R$ 538.139,55 (quinhentos e trinta e oito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 13/05/2025, como crédito reconhecido em favor da parte ré, para fins de compensação, com incidência de correção monetária e juros de mora desde as datas das alienações dos bens partilhados. O agravante sustenta, em síntese, que a sentença de divórcio não fixou termo inicial para incidência de atualização monetária e juros de mora sobre os valores decorrentes da venda dos imóveis, e que a decisão agravada extrapolou os limites do título judicial, violando a coisa julgada, o contraditório e a legalidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja reconhecida a necessidade de fixação do termo inicial a partir da citação na reconvenção, ou, subsidiariamente, a instauração de procedimento de liquidação de sentença. Preparo recolhido, ID 78437955. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia reside em definir se a sentença de divórcio transitada em julgado determinou, de forma expressa, a incidência de correção monetária e juros de mora desde as datas das alienações dos bens, e se o crédito reconhecido é líquido, certo e exigível, apto à compensação imediata. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso dos autos, não se verifica, em análise sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. A decisão agravada encontra respaldo em entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, no sentido de que, havendo título judicial que reconhece o direito à partilha de valores decorrentes da alienação de bens, com atualização monetária e juros de mora desde as datas das alienações, o crédito é considerado líquido, certo e exigível, sendo admissível a compensação: (TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 2041015, AI 0718605-10.2025.8.07.0000; Rel. Soníria Rocha Campos; STJ, REsp 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/9/2024). Além disso, a concessão da tutela recursal, neste momento, esgotaria o próprio mérito do agravo, o que não se admite em sede de cognição sumária, devendo a matéria ser apreciada de forma exauriente após a apresentação das contrarrazões e análise do conjunto probatório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador